Tribunal: TJPA
Processo: 0805415-66.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805415-66.2020.8.14.0000
PACIENTE: IGOR DIAS GALVAO

AUTORIDADE COATORA: M.M. JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM - ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/06 C/C ART. 69 DO CÓDIGO PENAL
.

ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA
. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ANÁLISE INVIABILIZADA.
NÃO CONHECIMENTO
.
PLEITO DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIOS DADOS AOS CORRÉUS CONCEDIDOS PELO JUÍZO A QUO
. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE NÃO É IDÊNTICA
A
DO
S
CORRÉU
S
, O QUE INVIABILIZA A APLICAÇÃO DO ART. 580 DO CPP.
PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PACIENTE EM RAZÃO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS
. INDEFERIMENTO. AS ALEGAÇÕES DO PACIENTE NÃO ENCONTRAM RESPALDO FÁTICO OU JURÍDICO, TENDO EM VISTA QUE NÃO RESTOU COMPROVADO QUE ELE FAZ PARTE DO GRUPO DE RISCO OU ATÉ MESMO QUE SEJA PORTADOR DE DOENÇA GRAVE.

AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar, interposto em favor de
IGOR DIAS GALVÃO
, figurando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da
3
ª Vara de
Criminal
da Comarca de
Santarém
/PA.

A Impetração sustenta que o paciente foi denunciado pelo Ministério Público Estadual pela prática, em tese, do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06 c/c art. 69 do Código Penal brasileiro, cujo flagrante foi convertido em prisão preventiva na data de 18/09/2019, com fundamento na garantia da ordem pública, considerando inadequadas as medidas cautelares diversas.

Requer
, inicialmente, pela extensão do benefício da liberdade provisória dado aos corréus JOZEAGNS SANTOS PESSOA e KAIQUE DE CASTRO MOTA, os quais estariam em situação idêntica à do paciente.

Aduz
que o crime imputado ao paciente não configuraria tráfico de drogas, uma vez que possuía tão somente uma porção de 28,30g
(vinte e oito grame e trinta miligramas)
de maconha, guardada em seu quarto, para consumo próprio, embora a exordial acusatória descreva que, além da referida porção de maconha, teria sido encontrada uma bolsa com 292g
(duzentos e noventa e dois gramas)
de maconha no meio da sala da residência/hostel do Réu; uma balança de precisão (que nunca fora de precisão); um celular e mais R$630,00 (seiscentos e trinta reais) em espécie, tudo segundo a Denúncia, “fazendo presumir” ser um grande distribuidor de drogas na fantasiosa Operação denominada ‘Delivery’ na pacata Vila Balneária de Alter do Chão, localizada à 29km do município de Santarém/PA”.

Afirma
que, em nenhum momento os policiais condutores teriam encontrado elemento que demonstrasse que o paciente estivesse em situação de mercancia, seja valor em dinheiro, sejam apetrechos que pudessem caracterizar comércio ilegal da droga, caderno de anotações, papel alumínio, sacolas e etc.

Argumenta que o paciente “não detinha o devido dever de cuidado com o controle de entrada e saída de hóspedes e nem possuía livros e arquivos para a segurança do empreendimento, posto ter como carro chefe a informalidade e convívio com a natureza, haja vista seus clientes serem, na maioria, formados por mochileiros e “hippies”, que são pessoas que, em sua maioria, são consumidores/viciados em maconha ou outras drogas.”

Alega, ainda, que não estão idoneamente apresentados os pressupostos concretos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP, não havendo qualquer elemento que faça supor que o paciente pretenda se furtar à apuração de sua responsabilidade criminal, obstaculizar o decurso da instrução processual, ou ainda, que sua liberdade possa oferecer risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal, já que o crime supostamente praticado não se caracteriza pela violência ou grave ameaça.

Ressalta que o paciente é primário, possui residência fixa e laços de família na comarca, consistente em companheira, filha recém-nascida, mãe, irmãos e tias.

Aduz, ainda, que a prisão do paciente contrariaria os últimos julgados exarados em tempos de COVID19, ocasião em que os tribunais, em atenção a Recomendação n.º 62/20 do CNJ, vêm expedindo o competente alvará de liberdade em casos semelhantes ao do paciente.

Subsidiariamente, requer seja aplicada qualquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Por tais razões, postula a concessão da liminar, com a expedição do competente alvará de soltura e, no mérito, a concessão definitiva da ordem.

Os autos me vieram conclusos, pelo que indeferi a medida liminar e solicitei informações à autoridade coatora.

Em documento de ID 3176815, o Juízo coator prestou as informações de estilo.

Em seguida, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA, que opinou pelo
conhecimento
parcial
da ordem e, na parte conhecida, pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, passo a analisar os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental:

I. DO EXCESSO DE PRAZO.

Examinando os autos, constato,
prima facie
, que o impetrante não juntou ao mandamus cópia da decisão que convertera o flagrante em preventiva, o que impende a comprovação, de forma clara e inequívoca, da existência de constrangimento tido como ilegal.

Em situações como esta a jurisprudência do C. STJ, há muito, recomendam o não conhecimento da ordem de Habeas Corpus.

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA APRECIADA EM PROCESSO ANTERIOR QUE CONDENOU O PACIENTE POR TRÁFICO DE DROGAS. NOVO PROCESSO EM QUE SE APURA O DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. CRIMES AUTÔNOMOS.
LIBERDADE PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ANÁLISE INVIABILIZADA.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, acompanhando a orientação da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, firmou-se no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, sob pena de desvirtuar a finalidade dessa garantia constitucional, exceto quando a ilegalidade apontada for flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. Os crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico são autônomos. Portanto, em uma mesma situação fática, podem estar presentes circunstâncias elementares para a caracterização de ambos os delitos. 3. Não há que se falar em ocorrência de bis in idem, a fim de afastar a prestação jurisdicional, se a mesma circunstância fática apresenta elementos que, em tese, configuram a ocorrência de delito diverso do que foi apreciado em ação penal anterior.
4. O conhecimento do habeas corpus depende da correta formação do instrumento, ou seja, da instrução da petição inicial com todas as peças necessárias para a compreensão da lide, pois o writ exige prova pré-constituída das alegações. 5. Inviável a análise do pedido de liberdade provisória, haja vista que não consta nos autos cópia da decisão que decretou a prisão preventiva. 6. Habeas corpus não conhecido.
(HC 286.259/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 07/04/2015, DJe 16/04/2015).

Motivo pelo qual
não conheço
do citado
pedido.

II. DO MÉRITO

No que tange ao pedido de
extensão de benefício
ao paciente IGOR DIAS GALVÃO, em razão da liberdade concedida a JOZEAGNS SANTOS PESSOA e KAIQUE DE CASTRO MOTA pelo magistrado de primeiro grau, não assiste razão à Defesa.

Conforme esclareceu o Juízo apontado como coator, o paciente foi preso em flagrante e é apontado pelo Ministério Público como “comandante” no tráfico na vila de Alter do Chão.

Já em relação a concessão de prisão domiciliar à acusada JOZEAGNS SANTOS PESSOA, verifica-se que o juiz considerou que a denunciada está sendo submetida a tratamento médico por doença grave - Nefropatia Grave - insuficiência renal crônica terminal, a qual necessita de atenção especializada que não poderia ser fornecida pela casa penal – condição personalíssima que não subsidia a extensão de benefício pleiteada.

Quanto a KAIQUE DE CASTRO MOTA, verifica-se no sistema LIBRA e da leitura da exordial acusatória anexada, que referido investigado sequer fora denunciado pelo Ministério Público, motivo porque, em decisão de 19/12/2019, o juízo do feito substituiu sua prisão por medidas cautelares, não havendo, novamente, que se falar em extensão de benefício, tendo em vista tratar-se de condição pessoal exclusiva de KAIQUE.

Portanto, não havendo identidade de situação para a concessão do benefício, inviável a aplicação do art. 580 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. FURTO QUALIFICADO. PENA DE 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME SEMIABERTO. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONSUBSTANCIADO NA NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE E AINDA REQUER A EXTENSÃO DE BENEFICÍO CONCEDIDO AO CORRÉU, PARA RECORRER SOLTO. [...] 2. PEDIDO DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO. Condições pessoais do paciente não é idêntica do corréu, o que inviabiliza a aplicação do art. 580 do CPP. 3.Habeas Corpus conhecido para denegar a ordem DECISÃO UNÂNIME. (201330236139, 125682, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 22/10/2013, Publicado em 23/10/2013).

Quanto à alegação de que o paciente deve ter seu jus libertatis restabelecido em razão da pandemia do
coronavírus
, suas alegações não encontram respaldo fático ou jurídico, tendo em vista que não restou comprovado que ele faz parte do grupo de risco ou até mesmo que seja portador de doença grave.

Isto posto,
conheço parcialmente
da ordem impetrada e na parte conhecida, voto pela
denegação
da ordem.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 03/07/2020